Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711757-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo e nítida pretensão de reforma do julgado. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 19:56:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator